Tribunal: TJMT
Processo: 1010595-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1010595-97.2019.8.11.0000
RECORRENTES: LUCINDA MAURA DA SILVA E OUTROS
RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Vistos, etc.
Diante da certidão constante no ID 69428491, intimem-se os Recorrentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovarem o deferimento da gratuidade da justiça ou realizarem o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC.
Após, intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI